Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes em face da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece inalterada (Tema 190), e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da decretação da prisão preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.